Tribunal: TCU
Processo: 042.894/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 64/2024-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luís Carlos Moreno de Andrade em face do Acórdão 64/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante acerca desta deliberação.